Tribunal: TJSP
Processo: 1004898-45.2019.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Imissão
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Ação de imissão na posse. Sentença de procedência. Insurgência do réu. Título de propriedade em nome dos autores que adquiriram o bem em leilão extrajudicial. Cerceamento de defesa. Não verificado. Pagamento pela fruição após notificação. Possibilidade. Verba de sucumbência. Mantida.

Recurso desprovido.